Tribunal: TJDFT
Processo: 0721652-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. PETIÇÃO AUTÔNOMA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA E CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. MARGEM LEGAL. RESPEITADA. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. PRÉ-QUESTIONAMENTO.
1. O pedido de concessão de efeito suspensivo visa impossibilitar o decisum recorrido de produzir efeitos enquanto não for julgado o recurso, não sendo, portanto, cabível o seu requerimento em sede de preliminar de apelação, pois o pleito demanda análise anterior ao julgamento.
2. A análise dos fatos pelo juiz sob outros fundamentos jurídicos não constitui julgamento extra petita, uma vez que o magistrado não está restrito aos fundamentos jurídicos invocados pelas partes, conforme prevê os brocardos “da mihi factum, dabo tibi ius" (dá-me os fatos e dar-te-ei o direito) e “jura novit curia” (a Corte conhece o direito).
3. De acordo com o teor do artigo 357 do Código de Processo Civil, não é o caso de nulidade a ausência de decisão saneadora no processo que recebeu julgamento antecipado do mérito.
4. Inexiste cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide nas hipóteses de matéria eminentemente de direito, em que o Juízo reputa desnecessária a produção de outras provas, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.
5. O chamado débito consignado tem de guardar respeito à lei, ficando os descontos limitados a 30% da remuneração bruta do autor, nos termos do art. 45 da Lei 8.112/90 e do art. 116, §2o, da Lei Complementar Distrital 840/112.
6. O precedente firmado em sede de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça estabelece que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário, não sendo aplicável a limitação prevista no §1°, do art. 1° da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (Tema 1085).
7. Deve ser preservado o princípio da autonomia da vontade contratual manifestada pelo consumidor, quando este contrai dívidas no exercício da capacidade contratual plena.
8. Considerando que os contratos de empréstimo consignado firmados com as instituições financeiras rés respeitaram a margem consignável legalmente permitida, e foram livremente e regularmente pactuados pelas partes, não pode o autor, após contrair dívidas adicionais junto a outra instituição, se valer da alegação de comprometimento da sua renda, sem efetiva comprovação de risco à subsistência de sua família, para se eximir das obrigações voluntariamente contratadas.
9. O pré-questionamento pretendido, para fins de interposição de recursos extraordinários, exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pelas partes.
10. Preliminares rejeitadas. Apelos conhecidos e providos.